Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707884-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Daniel Tavares Gomes de Souza em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0717143-95.2024.8.07.0018, concedeu ao Distrito Federal novo prazo de cinco dias para apresentação de cálculos relacionados à alegação de excesso de execução, após já ter sido oportunizada anteriormente a juntada dos referidos documentos. No bojo das razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada viola diretamente o artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual determina que a Fazenda Pública deve, sob pena de não conhecimento da alegação, indicar desde logo o valor que entende correto na impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta ainda que a decisão afronta os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da isonomia entre as partes, destacando a ocorrência de preclusão temporal, ante a reiterada inércia da parte agravada em cumprir determinação judicial já prorrogada por mais de uma vez. Afirma, o agravante, que o prolongamento indevido do feito lhe causa grave prejuízo, especialmente diante do caráter alimentar dos valores discutidos na ação, cuja execução se arrasta desde o ano de 2015. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja imediatamente suspensa a decisão recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução, sem nova oportunidade à Fazenda Pública para apresentação dos cálculos já preclusos. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise do pedido antecipatório no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, não vislumbro os elementos necessários à antecipação pretendida pelo recorrente, havendo necessidade de submissão do recurso ao colegiado, para julgamento do tema trazido à baila. Com efeito, embora o agravante afirme ter havido violação ao disposto no art. 535, § 2o, do CPC, sustentando ainda prejuízo decorrente do prazo adicional concedido à Fazenda Pública para apresentação dos cálculos pertinentes à impugnação, é necessário considerar que a decisão agravada visa assegurar o cumprimento integral do princípio constitucional da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC, o qual impõe que todos os atores do processo atuem conjuntamente na busca pela decisão mais justa e efetiva possível. No caso concreto, a concessão excepcional de novo prazo ao ente público encontra respaldo na supremacia do interesse público envolvido, especialmente diante da relevância jurídica e econômica inerente às condenações que recaem sobre a Fazenda Pública, que exigem maior cautela na apreciação e conferência dos valores apresentados, evitando-se prejuízos que possam repercutir negativamente ao patrimônio público, de interesse coletivo e indisponível. Ademais, não há indicativos de que o simples deferimento de prazo suplementar à parte agravada venha a ocasionar prejuízo irreversível ao agravante, sobretudo porque permanece intacto o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto às informações e cálculos eventualmente apresentados pela Fazenda Pública. Não se evidencia, assim, qualquer afronta a direito da parte agravante que justifique a imediata suspensão da decisão recorrida. Confira-se precedente jurisprudencial que se amolda mutatis mutandis ao caso em tela, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. DOCUMENTOS SUPLEMENTARES. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Considerando que o cumprimento de sentença de origem demanda análise da situação funcional dos substituídos no ano de 1990, que envolve numerário excessivo e que a inicial da execução não foi instruída com prova da relação funcional, revela-se prudente e razoável a concessão de prazo concedida pelo magistrado singular, para a juntada de documentos adicionais pelo DISTRITO FEDERAL, ciente de que a impugnação foi apresentada tempestivamente e que eventual excesso de execução revela claro prejuízo ao erário público, passível de ser evitado. (Acórdão 1669083, 0742382-29.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.) (g.n.) Destarte, considerando que não se encontram preenchidos, neste momento, os requisitos autorizadores previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente em relação à plausibilidade jurídica e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, assegurando-se o regular prosseguimento do feito na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator